Tribunal: TJDFT
Processo: 0743814-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso anterior, sob a alegação de existência de omissão quanto à possibilidade de dedução de taxa administrativa e contribuições extraordinárias no cumprimento de sentença relativa a benefício previdenciário complementar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vício de omissão quanto à análise de temas alegadamente relevantes para o deslinde da controvérsia, em especial a dedução de encargos administrativos e contribuições extraordinárias no cumprimento da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).
4. O acórdão recorrido enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as alegações relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto à inadmissibilidade de inclusão, na fase executiva, de encargos não previstos no título executivo.
5. O inconformismo do embargante com os fundamentos adotados não configura omissão, tampouco enseja a modificação do julgado por meio dos embargos de declaração.
6. A pretensão de deduzir encargos administrativos e contribuições extraordinárias na fase de cumprimento de sentença configura inovação processual vedada, já que não houve impugnação oportuna na fase de conhecimento, atraindo a preclusão lógica e temporal.
7. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a execução deve observar estritamente os limites objetivos da coisa julgada, sendo vedada a ampliação do título para abranger parcelas não contempladas na condenação.
8. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que examine, de forma clara e coerente, as questões centrais da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão judicial, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
2. Não configura omissão o fato de o acórdão não acolher teses suscitadas pela parte, desde que as questões essenciais tenham sido expressamente decididas.
3. É vedada, na fase de cumprimento de sentença, a inclusão de valores não previstos no título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 505, 507 e 509, § 4o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1875232, 0011650-34.2017.8.07.0016, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 6/6/2024, DJe 19/6/2024; TJDFT, Acórdão 1875123, 0736065-78.2023.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 5/6/2024, DJe 19/6/2024; TJDFT, Acórdão 2061044, 0735622-59.2025.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 22/10/2025, DJe 7/11/2025; TJDFT, Acórdão 2038522, 0718532-38.2025.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 27/8/2025, DJe 11/9/2025.